Tribunal: TJSP
Processo: 0018890-64.2010.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – COMPLEXO JACU PÊSSEGO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Fixação da indenização nos termos do laudo pericial -Pretensão de afastar a indenização em relação às benfeitorias - Impossibilidade – Benfeitoria que foi demolida pela expropriante - Laudo pericial que considerou o valor da benfeitoria pela área e não pelo seu estado de conservação - Perito judicial da confiança do

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – COMPLEXO JACU PÊSSEGO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Fixação da indenização nos termos do laudo pericial -Pretensão de afastar a indenização em relação às benfeitorias - Impossibilidade – Benfeitoria que foi demolida pela expropriante - Laudo pericial que considerou o valor da benfeitoria pela área e não pelo seu estado de conservação - Perito judicial da confiança do Juízo – Metodologia adequada de acordo com as normas pertinentes (ABNT/NBR 14653-2 – Parte 2) – Trabalho irretocável do perito judicial – Manutenção do valor do laudo – PRECATÓRIO - Pretensão da apelante de que a satisfação do débito se dê pelo regime de precatório – Inadmissibilidade - Liquidação extrajudicial da empresa que não altera o regime jurídico de direito privado a que está submetida, preservada sua personalidade jurídica até a efetiva realização do ativo e do passivo, conforme previsto no artigo 207 da Lei 6.404/1976 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios mantidos – Percentual em conformidade com o disposto no art. 27, §1o, do Decreto-lei 3.365/41 – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência de 6% contados da data de imissão na posse, em consonância com entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.328.993/CE – Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a incidência de juros compensatórios em 6% ao ano – Recurso parcialmente provido.